Tribunal: TJSP
Processo: 1018523-29.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C.C. INDENIZAÇÃO – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS, ESPECIALMENTE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – O AUTOR NÃO CONTESTOU SUA ASSINATURA NO INSTRUMENTO APRESENTADO PELO RÉU. O CONTRATO É CLARO E INTELIGÍVEL, SEM ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA. OS VALORES CONTRATADOS

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C.C. INDENIZAÇÃO – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS, ESPECIALMENTE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – O AUTOR NÃO CONTESTOU SUA ASSINATURA NO INSTRUMENTO APRESENTADO PELO RÉU. O CONTRATO É CLARO E INTELIGÍVEL, SEM ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA. OS VALORES CONTRATADOS FORAM DEPOSITADOS NA CONTA DO AUTOR. – APELAÇÃO DESPROVIDA.